Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. TESE QUE ENCONTRA APOIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhida o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta, revelando que o recorrente não demonstrou interesse em cumprir suas penas e em buscar sua ressocialização.
6. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, embora não possam ser utilizadas para fins de exame da reincidência, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
7. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime embasada em fatos concretos, pois fundamentada na ousadia do agente, que, em área residencial e comercial, à luz do dia e em local de movimentação de transeuntes, não hesitou em praticar crime de homicídio.
8. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público.
9. Considerando as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais aos familiares da vítima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).